Tribunal: STF
Processo: AP 2408
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada nesta SUPREMA CORTE a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando a ANTONIO JOSÉ SANTOS SARAIVA, CPF nº 269.098.393-15, a prática dos crimes descritos no art. 286, caput e parágrafo único (incitação ao crime e incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) em duas ocasiões diversas em continuidade delitiva; no art. 20, caput, da Lei 7.716/89 (homofobia e preconceito e discriminação contra nordestinos e mineiros); e no art. 307 (falsa identidade), observada a regra do concurso material de crimes disciplinada no art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.
Em 5/3/2024, a Defesa de ANTÔNIO JOSÉ SANTOS SARAIVA requereu a instauração de incidente de insanidade mental, com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal (eDocs. 103 e 104). 
Determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu, delegando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Pedro/MA a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário (eDoc. 127). 
Em 23/7/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Pedro/MA encaminhou o Relatório Circunstanciado do Incidente de Insanidade Mental instaurado em desfavor de ANTONIO JOSE SANTOS SARAIVA, salientando que “o relatório abrange o período desde a distribuição do feito nesta comarca até o presente momento, incluindo as medidas adotadas para a realização das perícias e a fiscalização das cautelares impostas”(eDoc. 167).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “pela suspensão do processo, nos termos do art. 149, §2º, do Código de Processo Penal, até o término do incidente de sanidade mental com o encaminhamento de relatório médico conclusivo pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Pedro/MA” (eDoc. 180).
A Defesa, por sua vez, aderiu ao requerimento da Procuradoria-Geral da República e requereu “seja aberto novamente seu prazo para as alegações finais após a juntada aos autos do relatório” (eDoc. 182).
Em 8/8/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e suspendi o trâmite desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.
Em 28/11/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Pedro/MA encaminhou o laudo pericial, contendo a seguinte conclusão (eDoc. 206, fl. 21):

“O periciando Antônio José Santos Saraiva apresenta transtorno de personalidade paranoide (F60.0), configurando perturbação da saúde mental. À época dos fatos, possuía entendimento preservado, mas apresentava redução da autodeterminação”.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela continuidade do processo penal, com a abertura de prazo às partes para oferecimento das alegações finais, conforme art. 11 da Lei n. 8.038/1990” (eDoc. 217).

É o relatório. DECIDO.

Como relatado, em razão da dúvida surgida a propósito da integridade mental do réu, determinei a sua submissão a exame pericial destinado à verificação da sua sanidade mental.
O laudo pericial concluiu que:

No momento do crime, o periciando encontrava-se sob forte excitação emocional, sentindo-se indignado com a cena que viu na televisão e, ao mesmo tempo, vulnerável por seu histórico de frustrações e sensação de perseguição. Ainda assim, à luz da doutrina de Taborda, não há elementos para se afirmar que houvesse abolição da capacidade de entendimento: ele sabia que estava gravando um vídeo, compreendia o teor ofensivo e ameaçador das palavras e, posteriormente, mostrou ser capaz de reconhecer a gravidade do ato e de se arrepender. Por outro lado, a mesma doutrina permite reconhecer que, em indivíduos com TP paranoide, a dimensão volitiva pode estar reduzida, especialmente quando há nexo causal entre o padrão de funcionamento paranoide (hipersensibilidade, leitura persecutória de eventos, raiva acumulada) e o comportamento delituoso concretamente analisado. É justamente esse o cenário observado no caso, em que a estrutura paranoide de personalidade, associada ao estado de intensa raiva e ao uso de benzodiazepínicos, contribuiu para diminuir a capacidade de o periciando frear seus impulsos e modular sua reação, ainda que não tenha suprimido seu entendimento.
(...)
O periciando Antônio José Santos Saraiva apresenta transtorno de personalidade paranoide (F60.0), configurando perturbação da saúde mental. À época dos fatos, possuía entendimento preservado, mas apresentava redução da autodeterminação.

O exame pericial concluiu que o réu, à época dos fatos, “possuía entendimento preservado, mas apresentava redução da autodeterminação”, razão pela qual a presente Ação Penal deve seguir a tramitação regular.
No mesmo sentido é manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 217):

Nos termos do que dispõe o art. 26 do Código Penal, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Na hipótese de não ser inteiramente capaz de referido entendimento, o parágrafo único do mesmo art. 26 do Código Penal prevê a redução da pena de um a dois terços.
Na espécie, o laudo médico elaborado no incidente de sanidade mental concluiu que o quadro do réu Antônio José Santos Saraiva é compatível com transtorno de personalidade paranoide (CID F60.0), configurando perturbação da saúde mental. O perito médico Flávio Pinheiro Falcão concluiu que o periciando, à época dos fatos, “possuía entendimento preservado, mas apresentava redução da autodeterminação”. De acordo com o relatório, o grau de redução é considerado moderado.
Especificamente om relação ao tempo dos fatos, o perito esclareceu que o “o periciando já apresentava transtorno de personalidade paranoide (F60.0), caracterizado por desconfiança, interpretação distorcida de intenções alheias e hipersensibilidade a críticas”, apontando que se trata de “curso crônico, presente desde a vida adulta precoce”.	
Nesse sentido, a perícia anotou que, no momento do crime, o periciando encontrava-se “sob forte excitação emocional, sentindo-se indignado com a cena que viu na televisão e, ao mesmo tempo, vulnerável por seu histórico de frustrações e sensação de perseguição”. Pontua, contudo, não haver elementos para se afirmar que houvesse abolição da capacidade de entendimento, pois “ele sabia que estava gravando um vídeo, compreendia o teor ofensivo e ameaçador das palavras e, posteriormente, mostrou ser capaz de reconhecer a gravidade do ato e de se arrepender”.
Além disso, a avaliação médica esclareceu não haver indicação de medida de segurança com internação psiquiátrica, sendo recomendado “acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico ambulatorial regular, preferencialmente em serviço da Rede SUS (CAPS I ou ambulatório especializado)”, sugerindo que seja mantido de forma contínua, com reavaliação psiquiátrica anual para monitoramento da evolução clínica e social, conforme previsto no art. 97, § 3º, do Código Penal Brasileiro.
Nesse sentido, verifica-se que o acusado poderá ser considerado semi-imputável, ficando sujeito, em caso de condenação, a uma pena diminuída, de um a dois terços.

Diante do exposto, tendo em vista a semi-imputabilidade do réu ANTONIO JOSÉ SANTOS SARAIVA, atestada por perícia oficial, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO levantamento do sobrestamento da tramitação da presente Ação Penal e a INTIMAÇÃO das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente